Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-43.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005649-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BELIZIARIO DA FONSECA - CPF: 056.225.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 059.912.921-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR MOKVIANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 073.582.469-00 (VÍTIMA), ELEUZA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 535.184.701-91 (VÍTIMA), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (VÍTIMA), EVALDO QUEIROZ JUNIOR - CPF: 038.432.361-86 (VÍTIMA), JANAINA PEREIRA ALMEIDA MOKVIANSKI - CPF: 020.530.651-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1.
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EVIDENCIADA PELO AUDACIOSO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – AGENTE QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ QUASE DOIS ANOS – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – 2.
ALEGADA EXTEMPORANEIDADE QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA
– SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Estando devidamente evidenciados no decreto segregatício a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta das condutas diante do
modus operandi
empregado, e a intenção do agente de se furtar deliberadamente de qualquer responsabilização criminal ao foragir do distrito da culpa e assim permanecer ao longo de quase dois anos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, afinal, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional porquanto referido pronunciamento foi prolatado pouco mais de 02 (dois) meses após os fatos criminosos, estando o respectivo mandado de prisão em aberto desde julho de 2021 e a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e salvaguarda da futura aplicação da lei penal, de modo que persiste
o
periculum libertatis
a despeito do mero transcurso temporal.

3.

Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MAYCON RENAN ALVES REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará de Serra/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.º 1004347-76.2021.811.0055 (IP n.º 1007827-62.2021.811.0055), a que responde pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
em concurso formal e
corrupção de menor
.

Após narrar sucintamente os fatos e o andamento processual, a impetrante defende a ocorrência de coação ilegal à liberdade de locomoção do increpado, lastreando-a sob a tese de
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício
, porquanto afirma que
in casu

inexistem elementos de convicção aptos a evidenciar o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP)
, argumentando, nesse aspecto, que tanto a gravidade dos crimes quanto o fato de envolverem violência e/ou grave ameaça
não servem para respaldar a imposição do claustro provisório
, porquanto são elementares do tipo penal de roubo e não requisitos para a imposição de prisão preventiva, assim como o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes constituem circunstâncias já valoradas abstratamente pelo legislador enquanto
causas de aumento
, sendo imprestáveis, portanto, à configuração da necessidade da prisão provisória.

Em abono à arguição, ressalta que a despeito de ter sido citado por edital,
o paciente é primário, de bons antecedentes, procurou espontaneamente a Defensoria Pública Estadual e forneceu endereço atualizado, compareceu nos autos para defender-se das imputações e ainda se comprometeu a responder a todos os chamamentos da Justiça
; acrescentando, outrossim, que
MAYCON
precisou evadir-se do distrito da culpa porque, para além de ter sofrido uma tentativa de homicídio, está
“jurado de morte”
em Tangará da Serra/MT.

Enfim, pontua que
restou descaracterizada a contemporaneidade que justificava a manutenção do ergástulo
, máxime porque já houve o transcurso de relevante período desde a data em que ocorreram os supostos crimes; o que, segundo a i. Defensora Pública, ensejaria a revogação da prisão ora vergastada.

Com arrimo em tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de ver revogada a prisão preventiva do paciente, com a subsequente expedição do competente contramandado de prisão, aplicando-se, em atenção ao princípio da eventualidade, uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 162261675 ao ID 162261678.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 162287168), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 162943150), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 163633198) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 163978166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual;
que, no dia
18/03/2021
, por volta das 20h00min,
na residência particular situada na Rua 52-A, n.º 150, bairro Jardim Monte Líbano, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o paciente e seus comparsas, todos em companhia do adolescente
M. P. dos S. S.
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e de armas de fogo, restringindo a liberdade das vítimas e com transporte de veículo para outro país, em tese subtraíram as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete GM S-10 LTZ de cor branca, placa CQH 2407; 01 (um) veículo GM Ônix 1.4 LT de cor branca, placa QBI7281; 04 (quatro) aparelhos celulares;
notebook
; televisão; relógios; roupas; dinheiro em espécie; bolsas; cosméticos; joias e semijoias, tudo de propriedade das vítimas
Alan Junior Mokvianski de Oliveira
,
Janaína Pereira Almeida Mokvianski
,
Evaldo Queiroz
,
Eleuza Pereira da Silva Queiroz
e
Evaldo Queiroz Junior
(
Fato 01
).

Nas mesmas condições de tempo e de lugar, o paciente e seus correligionários supostamente corromperam e/ou facilitaram a corrupção do menor
M. P. dos S. S.
, com 16 (dezesseis) anos de idade à época, com ele praticando a infração penal descrita acima (
Fato 02
).

Após o encerramento das diligências investigativas, na data de
07/06/2021
, o ora paciente
MAYCON RENAN ALVES REIS
e seus comparsas
Bruno Angelino Gomes
,
Gustavo Beliziario da Fonseca

e
Kaio Felipe Leite da Silva
foram denunciados pelo i. Ministério Público como incursos nas sanções do
art. 157, §2º, incs. II, IV, V e VII c/c §2º-A, inc. I c/c art. 70 (cinco vítimas) c/c art. 29, todos do CP
[Fato 01] e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 29 do CP
[Fato 02]; mesma ocasião em que o
Parquet
se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva dos acusados, nos termos pleiteados pela autoridade policial.

Desta feita, no dia
09/06/2021
, a MM.ª Juíza de 1º grau proferiu decisão acolhendo referidas pretensões, ocasião em que determinou a expedição dos respectivos mandados de prisão e de citação pessoal dos acusados, a fim de que apresentassem suas respectivas defesas; os quais foram cumpridos tão somente em relação aos corréus
Bruno Angelino Gomes
,

Gustavo Beliziario da Fonseca

e
Kaio Felipe Leite da Silva
, sendo certificado nos autos o esgotamento das tentativas de localização do paciente.

Na sequência, após manifestação do Ministério Público, no dia
19/07/2021
a d. magistrada singular determinou a citação editalícia de
MAYCON RENAN ALVES REIS
; tendo o prazo do edital transcorrido
in albis
, motivo pelo qual no dia
25/08/2021
a d. autoridade inquinada de coatora desmembrou o feito quanto ao ora paciente [autos n.º 1007827-62.2021.811.0055].

Dando prosseguimento ao feito, em
03/09/2021
o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, o que restou acolhido pelo juízo
a quo
em decisão datada de
10/09/2021
; estando os autos, desde então, aguardando eventual cumprimento da ordem prisional expedida em desfavor do beneficiário do
writ
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais indigitados ilegais que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas pelas quais foi denunciado [
roubo majorado
e
corrupção de menor
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detem, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que o
ora paciente e seus comparsas foram
denunciados
, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau
na mesma data em que decretada a prisão preventiva destes
[
vide ID 162261677, pág. 87/95];

o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, vislumbro que a MM.ª Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta das condutas
, evidenciada pelo
audacioso
modus operandi
empregado
na consecução dos ilícitos, bem evidencia a imprescindibilidade da medida de exceção para
acautelar a ordem pública
.

Com efeito, consoante relatado pela d. autoridade impetrada no decreto segregatício originário, existem indícios suficientes de que o ora paciente
MAYCON RENAN ALVES REIS
aparentemente corrompeu o menor
M. P. dos S. S.

a praticar, juntamente com outros indivíduos, um crime de roubo circunstanciado
“com
uso de arma de fogo e faca
, bem como,
mediante restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável na região de mata
, somente libertando-as quando os veículos subtraídos destas chegaram ao destino combinado de forma pretérita”
; justificativas que, a meu ver, são idôneas à demonstração do
periculum libertatis
e coadunam com o posicionamento há muito adotado pelo c. STJ, veja-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, envolvendo adolescente
. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de que os acusados teriam amarrado os punhos e pés da vítima, determinando que esta se deitasse na estrada, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que
não há ilegalidade quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado
. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.223.995/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Destaquei.

Além do mais, não há como desconsiderar que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe), verifiquei que muito embora tenha inequívoca ciência acerca da persecução penal instaurada contra si, o paciente
MAYCON RENAN ALVES REIS permanece como
FORAGIDO
, na medida em que, até o presente momento,
inexistem quaisquer notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor
; circunstância que, a meu ver, demonstra sua intenção em se furtar de eventual responsabilização criminal e reforça a necessidade de manutenção do ergástulo, também como forma de garantir a aplicação da lei penal.

Nesse diapasão:

"[...]
A teor do disposto no art. 312, caput, do Código de Processo
Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.
A última
hipótese é que autoriza a medida no caso de réus foragidos.
"
(vide: HC 607.602/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). Grifei.

“
Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, (...) reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.”
(vide: HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). Grifei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente
para
garantia da aplicação da lei penal
e, principalmente, para
salvaguarda da ordem e segurança públicas
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
inocuidade das medidas cautelares menos severas
diante da especial gravidade das condutas a ele atribuídas, evidenciada pela forma como perpetrados os ilícitos, e ao risco concreto de que, em liberdade, o increpado venha a foragir – como, de fato, já o fez; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
pois,
a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da alardeada falta de contemporaneidade:

Lado outro, conquanto a impetrante afirme que o decurso de mais de ano desde os fatos e a decretação da prisão preventiva mitiga a contemporaneidade exigida ao decreto segregatício, entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, ao que se dessume dos autos, o decreto prisional foi prolatado em
09/06/2021
, ou seja, pouco mais de 02 (dois) meses após a prática delitiva,
permanecendo o respectivo mandado em aberto em razão da fuga do paciente.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
A análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, bem como à impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu
” (EDcl no HC 639.506/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 24/02/2021).

E como discutido no tópico precedente, há de se considerar que as condutas ilícitas imputadas ao paciente são dotadas de exacerbada gravidade; o que, assomado à sua situação de foragido, evidencia a subsistência do
periculum libertatis
a despeito do mero transcurso do tempo.

Nesse sentido, a Corte Cidadã já decidiu que “
Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Isso, porque, além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo
”
(RHC 131.011/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 09/12/2020) – destaquei.

Portanto,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAYCON RENAN ALVES REIS
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023